Tribunal: STF
Processo: Rcl 48132
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de ato da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020042-49.2019.5.04.0202, que, ao entender pela responsabilização subsidiária da ora reclamante, teria afastado a norma do art. 42, XX, da Lei Federal 13.019/2014, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo, deixando de observar o teor da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em suma, que o Município de Canoas, com fundamento na Lei 13.019/2014, firmou com a organização da sociedade civil, Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Termos de Fomento nº 01 e 02, e que, nos termos do inciso XX da referida Lei, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou fomento é exclusiva da organização da sociedade civil, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização em relação ao referido pagamento.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte beneficiária para oferecer contestação, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Dispenso, outrossim, o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Conforme depreende-se do acórdão que apreciou o recurso ordinário, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos e à luz do julgamento do RE 760931, DJe 12.09.2017, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assim assentou a questão: 



    “Como se constata da análise dos autos, houve reiterado inadimplemento salarial por parte da primeira ré, ao passo que não se verifica que a municipalidade tenha emitido o competente aviso de inadimplemento, referente a cada exercício em que ocorreu a irregularidade. Não o fazendo, como na hipótese, incorre em culpa in vigilando. 



    Assim sendo, tem-se por inequívoca a ausência de fiscalização, hipótese na qual a responsabilidade subsidiária se impõe, consoante entendimento expresso nos itens IV e V da Súmula 331, in verbis:



    (…)



    Registra-se que este Relator entende que a Lei nº. 8.666/93 impõe ao ente público o dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III), o que abrange a fiscalização de cumprimento das obrigações de natureza trabalhista para com seus empregados (pagamento dos salários, recolhimento de depósitos à conta vinculada do FGTS, recolhimento das contribuições previdenciárias, etc), o que não se observa na espécie. 



    No mesmo sentido, este Regional também consolidou sua posição sobre a matéria:



    "Súmula n. 11: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI Nº 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços."



    O STF reconheceu na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 a possibilidade da Administração Pública vir a ser responsabilizada em caso de eventual omissão na fiscalização do contrato de prestação de serviços, não obstante ter afastado a possibilidade de responsabilização objetiva do ente público restando necessária à configuração de responsabilidade a análise de caso a caso, subsistindo a responsabilidade do tomador de serviços em responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas diante do elemento subjetivo, representado na culpa do agente.



    Portanto, restando comprovada a culpa do ente público, na medida em que assumiu o risco pelo fato não ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da real empregadora de forma suficiente, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do tomador, porquanto beneficiário da prestação de serviços do trabalhador.” (Texto disponível no sítio eletrônico do TRT da 4ª Região)



    Opostos embargos de declaração, mediante a decisão reclamada, o entendimento da Corte foi mantido, acrescentando-se o seguinte entendimento (eDOC 10, p. 4/5):



    “Ao invocar a Lei nº 13.019/2014 para eximir-se de sua responsabilidade, o embargante se depara com situação mais gravosa que aquela expressa no Acórdão. Senão vejamos: 



    O embargante invoca o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, in verbis: 



    "Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais:



    […]



    XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 



    [...]" (grifos atuais). 



    Logo, a Lei nº 13.019/17 exclui a responsabilidade subsidiária da administração pública quando da ocorrência de contratos de fomento com "Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público". O fato de o corréu GAMP ser investigado pelo Ministério Público põe em xeque a sua elegibilidade para figurar como organização de interesse público, pois está afastada, ao menos temporariamente, a constatação da idoneidade necessária para que o réu figure nesta condição. 



    Ainda que assim não se entenda, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são regidas pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que em seu art. 12 define que: 



    "Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária" 



    (grifos atuais). 



    Sob este prisma, o Município de Canoas é responsável pela fiscalização do Termo de Parceria, pois transfere ao GAMP o múnus público da administração de diversas unidades de saúde municipais. Logo, considerando-se a investigação que o Ministério Público Estadual move contra o GAMP, constata-se que a municipalidade não informou o MP nem o TCE das irregularidades que se avolumam contra o corréu. Mesmo que estas acusações sejam noticiadas pela imprensa e sejam de conhecimento público, ainda assim subsiste o dever, pelo tomador de serviços, de informar as irregularidades publicadas à exaustão na comunidade. Omisso o embargante, resta a imposição legal para que a responsabilidade do Município de Canoas seja solidária. Reitera-se, com fulcro no art. 12 da Lei nº 9.790/99. Em assim sendo, a sentença e o Acórdão são mais benéficos à parte ré do que a situação para a qual a parte embargante alerta. 



    Resumindo: o GAMP não mais detém a condição de "Organização da Sociedade Civil de Interesse Público", razão pela qual não se aplica, no caso concreto, a Lei nº 13.019/2014, mas a Súmula nº 331 do TST, tal como no Acórdão. Na remota hipótese de se considerar, contra toda a lógica, o GAMP como "OSCIP", então aplica-se o art. 12 da Lei nº 9.790/99, com a responsabilização solidária da parte embargante, ficando sobrestado, pelo conflito das leis, o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014. 



    Logo, o Acórdão não padece de vícios.” (Grifos no original)



    Verifica-se que, mediante processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante da moldura fática retratada no caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais, bem como a legislação aplicáveis à espécie, em detrimento de outras opções interpretativas, foi declarada a responsabilidade da ora reclamante. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Confira-se, a propósito: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes. 2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41374 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Destaco, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe 19.05.2010, da qual foi relatora, a versar questão similar:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    A moldura fática delineada pelo Tribunal a quo revela que o ente público não fiscalizou a contento o cumprimento das obrigações trabalhista da empresa prestadora, razão pela qual lhe foi atribuída a responsabilidade subsidiária.



    Diante disso, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MOLDURA FÁTICA. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de que houve “fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira Reclamada, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993”. 2. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório. 3. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17170 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.09.2017; Grifos nossos)



    Ante o exposto, não vislumbro a alegada afronta ao verbete vinculante invocado, razão pela qual, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a reclamação. Prejudicado, por consequência, o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente